Tribunal: CARF
Processo: 15588.720561/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No 163.
RISCO OCUPACIONAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720561/2023-47
ACÓRDÃO
2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No 163.
RISCO OCUPACIONAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o
grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais
medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo
do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas
ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos
trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
2
risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria (Tese II - STF TEMA 555. e
Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Cleberson Alex Friess (Presidente) e de
forma não presencial os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e Fernando Gomes Favacho
(Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-046.201 –
32a TURMA/DRJ08 de 27 de março de 2025 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 07/18)
Em 30/09/2023 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, de lançamento de crédito previdenciário relativo ao período de 01 a 12/2019
(inclusive 13o ), decorrente da falta de recolhimento do adicional à contribuição ao GILRAT,
destinado ao financiamento da aposentadoria especial, incidente sobre a remuneração de
segurados empregados expostos, de forma permanente, a agentes nocivos benzeno e ruído acima
do limite legal de tolerância de 85 dB, no âmbito da Refinaria Duque de Caxias – REDUC.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
3
Conforme apurado em procedimento fiscal, restou comprovada, com base em
documentos técnicos apresentados pela própria empresa (LTCAT, PPRA e PPEOB), a efetiva
exposição de trabalhadores ao agente químico cancerígeno benzeno, cuja avaliação se dá por
critério qualitativo, inexistindo nível seguro de exposição, bem como ao agente físico ruído acima
dos limites legais, cuja aferição se dá por critério quantitativo, sendo ineficaz o uso de EPI para
descaracterização da especialidade, conforme entendimento firmado pelo STF no ARE no 664.335.
Identificados os segurados expostos a tais agentes, a fiscalização apurou, por
competência, a base de cálculo do adicional devido, aplicando a majoração de 6% sobre a alíquota
básica do GILRAT, em razão de atividades ensejadoras de aposentadoria especial após 25 anos,
nos termos do art. 57, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.213/91 e do Anexo IV do RPS.
Em razão da omissão no recolhimento da contribuição adicional devida, foi aplicada
multa de ofício de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, I, da Lei no
9.430/96, acrescida de juros calculados com base na taxa SELIC.
Impugnação (fls 1790/1850)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 23/10/2023, na qual
sustenta, em síntese, a inexistência de efetiva exposição dos trabalhadores a agentes nocivos em
níveis aptos a caracterizar atividade especial, destacando que a autuação se lastreia em presunção
de nocividade fundada em critério exclusivamente qualitativo, sem a necessária aferição técnica
quantitativa da exposição, em afronta ao disposto nos arts. 57, §3o, e 58, §1o, da Lei no 8.213/91,
que exigem a comprovação da efetiva exposição mediante laudo técnico emitido por profissional
habilitado.
No tocante ao agente químico benzeno, a defesa aduz a impropriedade da adoção
do critério qualitativo como suficiente à caracterização da especialidade, tendo em vista que a
Instrução Normativa INSS no 77/2015 suprimiu a previsão que autorizava a presunção de
nocividade pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, de modo que a incidência
da contribuição adicional pressupõe a demonstração de risco ocupacional específico acima dos
limites de tolerância definidos na legislação trabalhista.
Assevera, ainda, que a legislação de regência não autoriza a criação de presunções
quanto à exposição ocupacional, exigindo-se, para configuração do fato gerador, a superação dos
Limites de Exposição Ocupacional (LEO), sendo certo que as medições ambientais realizadas pela
própria contribuinte indicaram concentrações de benzeno significativamente inferiores aos
parâmetros técnicos adotados, tais como 0,012 ppm, 0,018 ppm, 0,031 ppm e 0,2 ppm, valores
estes substancialmente abaixo do limite de 0,5 ppm utilizado para caracterização da efetiva
exposição, circunstância que descaracteriza o risco ocupacional específico e afasta a incidência da
exação .
Sustenta, outrossim, que a mera identificação de agente de risco ambiental não se
confunde com a efetiva exposição do trabalhador, sendo imprescindível a quantificação da
exposição e a verificação de sua intensidade e duração, nos termos das Normas
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
4
Regulamentadoras no 09 e no 15 do MTE, sob pena de se admitir indevida presunção de
nocividade.
Por fim, argumenta que a interpretação adotada pela fiscalização, ao admitir o
recolhimento da contribuição adicional com base na simples possibilidade de exposição, viola o
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, ao ensejar a concessão de
aposentadoria especial a trabalhadores não submetidos a condições efetivamente prejudiciais à
saúde ou integridade física, impondo, assim, a improcedência da exigência fiscal.
Acórdão 1a Instância (fls.3068/3123)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO. AGENTES CANCERÍGENOS LINACH
GRUPO 1. ANÁLISE QUALITATIVA. PRESUNÇÃO DO DANO. INEFICÁCIA DOS
EPI/EPC.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
nocivo benzeno avaliado apenas de forma qualitativa, que considera a nocividade
pela presença no processo produtivo e no ambiente laboral, independentemente
de mensuração.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI/EPC eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado no julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral, confirmando a
Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
5
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.3131/3198)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/05/2025 no qual
reitera a inexistência de efetiva exposição dos trabalhadores a agentes nocivos em níveis aptos a
caracterizar atividade especial, sustentando que a autuação se baseia em presunção fundada na
simples presença do agente benzeno no ambiente laboral, sem a indispensável comprovação de
exposição permanente, não ocasional nem intermitente, conforme exigido pelo art. 57, §3o, da
Lei no 8.213/91
Aduz, como tese defensiva específica, que os próprios documentos ambientais
analisados demonstram a intermitência da exposição, registrando-se, em diversos Grupos
Homogêneos de Exposição – GHE, períodos sem qualquer exposição ao agente benzeno ao longo
do ano de 2019, circunstância que afasta a caracterização de efetiva exposição e, por conseguinte,
o próprio fato gerador da contribuição adicional
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido incorre em violação ao art. 201, §1o, II, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC no 103/2019, ao admitir a caracterização da
exposição com base na ocupação ou no enquadramento em GHE, sem a necessária demonstração
de efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde
Em relação ao agente benzeno, argumenta a inaplicabilidade do Anexo 13-A da NR-
15 às atividades desenvolvidas em refinarias de petróleo, por força do item 2.1 do referido Anexo,
o qual expressamente exclui as atividades relacionadas ao armazenamento, transporte,
distribuição e uso de combustíveis derivados de petróleo, hipótese em que deve ser adotado,
subsidiariamente, o limite de tolerância previsto pela ACGIH (0,5 ppm), nos termos da NR-09.
Assevera que as medições ambientais realizadas indicaram concentrações de
benzeno significativamente inferiores a tal parâmetro (0,012 ppm; 0,018 ppm; 0,031 ppm e 0,2
ppm), o que evidencia a inexistência de risco ocupacional específico e afasta a incidência da
contribuição adicional.
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
6
Acrescenta, como fundamento não anteriormente suscitado, que avaliações
técnicas realizadas na própria REDUC não detectaram níveis ocupacionais de benzeno superiores
aos níveis populacionais, tampouco foram identificados, nos últimos dez anos, afastamentos de
empregados por patologias relacionadas à exposição ao referido agente, circunstância que
evidencia a eficácia das medidas de controle e dos equipamentos de proteção respiratória
certificados pelo Ministério do Trabalho
Quanto ao elemento ruído a Recorrente sustenta que a fiscalização interpretou de
forma equivocada o entendimento do STF ao presumir a ineficácia do EPI em casos de ruído.
Argumenta que o precedente não afasta a possibilidade de neutralização da nocividade, mas
apenas estabelece que a simples declaração no PPP não é suficiente para descaracterizar a
especialidade. Assim, defende que é possível comprovar, por outros meios, a eficácia do EPI,
inclusive com base em provas técnicas e periciais, o que afastaria tanto o direito à aposentadoria
especial quanto a contribuição adicional.
No mérito, alega que não houve exposição acima do limite de 85 dB(A), conforme
critérios da legislação aplicável (NR-15, NHO-01 e IN INSS no 77/2015), pois os EPIs fornecidos
reduziram os níveis de ruído a patamares inferiores ao limite de tolerância. Defende que a
legislação previdenciária exige exposição efetiva ao agente nocivo, o que não se verifica quando
há neutralização ou atenuação eficaz por meio de proteção individual.
Sustenta, ainda, que a própria normativa (Decreto no 3.048/99 e IN RFB no
971/2009) afasta a incidência da contribuição adicional quando comprovada a eliminação ou
redução da exposição a níveis legais, desde que demonstrado o gerenciamento de riscos e o
fornecimento adequado de EPIs, o que teria sido feito, inclusive com comprovação documental de
entrega e treinamento.
Como reforço, invoca jurisprudência do CARF no sentido de que, comprovada por
perícia a ausência de exposição a condições que ensejem aposentadoria especial, não se configura
o fato gerador da contribuição ao GILRAT. Destaca que laudos técnicos e verificações in loco
evidenciam que os EPIs utilizados são eficazes na redução do ruído, afastando a nocividade.
Por fim, conclui que não houve exposição efetiva acima dos limites legais, que os
EPIs neutralizam o agente ruído e que, portanto, não se configura a hipótese de incidência da
contribuição adicional, devendo o lançamento ser cancelado.
Alega, por fim, que a DRJ indeferiu indevidamente o pedido de prova pericial
técnica, embora indispensável à verificação da permanência e intensidade da exposição, impondo-
se a reforma da decisão recorrida diante da ausência de comprovação do trabalho permanente em
condições especiais
Diferentemente das alegações já deduzidas em sede de impugnação, o presente
recurso introduz teses defensivas adicionais, consistentes na intermitência da exposição, na
inaplicabilidade do Anexo 13-A da NR-15 às atividades com combustíveis derivados de petróleo,
na vedação constitucional à caracterização da exposição por ocupação, na ausência de nexo
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
7
epidemiológico entre a atividade e adoecimentos relacionados ao benzeno, bem como na
necessidade de produção de prova pericial técnica, circunstâncias que infirmam a ocorrência do
fato gerador da exação.
Já quanto ao agente ruído, sustenta, inicialmente, que a autuação parte de
interpretação equivocada do precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335/SC, ao
presumir a ineficácia dos EPIs em relação ao agente ruído. Argumenta que o julgado fixou duas
teses distintas, sendo a primeira de caráter geral, admitindo a neutralização da nocividade por EPI
eficaz, e a segunda específica quanto ao ruído, apenas afastando a suficiência da simples
declaração no PPP, sem vedar a comprovação técnica da efetiva neutralização. Assim, não se pode
extrair do precedente a conclusão de que o EPI seja sempre ineficaz, mas apenas que sua eficácia
deve ser demonstrada por outros meios probatórios, o que foi realizado no caso concreto.
Prossegue a Recorrente afirmando que, ao contrário do entendimento fiscal, houve
comprovação da eficácia dos EPIs utilizados, inclusive com base em laudos, registros de entrega e
treinamentos, os quais evidenciam a redução da exposição ao ruído a níveis inferiores aos limites
legais. Destaca que a própria decisão do STF admite a evolução tecnológica e a possibilidade de
neutralização do agente nocivo, reforçando que a análise deve ser concreta e não fundada em
presunções abstratas.
No plano técnico, sustenta que não houve exposição acima do limite de tolerância
de 85 dB(A), nos termos da legislação aplicável (NR-15, NHO-01 e IN INSS no 77/2015), uma vez
que, considerado o fator de atenuação dos EPIs, os níveis efetivos de ruído permaneceram dentro
dos limites legais. Assim, ausente a exposição efetiva ao agente nocivo, inexiste o requisito para
caracterização de atividade especial.
Acrescenta ainda, que a legislação previdenciária expressamente determina a
consideração das medidas de proteção coletiva e individual na avaliação da exposição, sendo
indevida a contribuição adicional quando tais medidas neutralizam ou reduzem o risco aos limites
de tolerância, conforme o Decreto no 3.048/99 e a IN RFB no 971/2009. Nessa linha, sustenta que
a exigência fiscal desconsidera normas que vinculam a análise à efetiva exposição e não ao risco
presumido.
A defesa sustenta ainda a indevida incidência da contribuição adicional sobre o
décimo-terceiro salário pago a empregados supostamente expostos a agente nocivo. Argumenta
que essa contribuição possui natureza comutativa, vinculada ao custeio da aposentadoria especial,
de modo que só pode incidir sobre parcelas que repercutem no cálculo desse benefício, conforme
art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213/1991.
Alega que o décimo-terceiro salário não integra o cálculo de benefícios
previdenciários, nos termos do art. 29, §3o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 28, §7o, da Lei no
8.212/1991, razão pela qual não pode servir de base para a contribuição adicional, sob pena de
desvirtuar sua finalidade específica.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
8
Destaca que, embora o STF admita a incidência de contribuição previdenciária sobre
o décimo-terceiro (Súmula 688), esse entendimento decorre do regime contributivo e solidário da
previdência, o que não se aplica à contribuição adicional, que possui finalidade específica e
vinculada.
Conclui que não há fundamento legal para a incidência da contribuição adicional
sobre o décimo-terceiro salário, devendo tais valores ser excluídos do lançamento.

Por fim, invoca precedentes do CARF que reconhecem a descaracterização do
tempo especial e a inexistência do fato gerador da contribuição adicional quando comprovada,
por prova pericial, a eficácia dos EPIs na redução do ruído. Conclui, portanto, que, inexistindo
exposição acima dos limites legais, resta afastada a hipótese de incidência da contribuição,
devendo o lançamento ser cancelado.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, conhece-se o RECURSO.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em analisar se as condições de trabalho da
RECORRENTE expõem os trabalhadores a riscos que justificam a majoração de 6% sobre a alíquota
básica do GILRAT.
Como destacado pelo RELATÓRIO FISCAL e pelo Acórdão Recorrido, não restam
dúvida da presença dos agentes nocivos mencionados, ruído e benzeno. A própria defesa admite a
existência deles, embora argumente que as medidas tomadas são suficientes para afastar os
danos de exposição a eles ou, ainda, no caso do benzeno argumenta que os níveis são irrisórios e a
exposição é intermitente.
Contudo os agentes elencados, ruído e benzeno, já possuem tratamento
consolidado neste Conselho, veja antecedentes da lavra deste relator:
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
9
Numero do processo: 15588.720390/2023-56
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 03 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Fri Jul 04 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2019 a 31/12/2020 PEDIDO DE PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Enunciado Súmula CARF No 163. RISCO OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso
o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe
exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria
especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa
comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos
ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida
quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria
especial.
RISCO
OCUPACIONAL
BENZENO.
AVALIAÇÃO
QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não
cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste
elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
Numero da decisão: 2102-003.755
Numero do processo: 10580.721120/2020-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2015,
2016, 2017 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o
trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil
laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição
do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A
contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para
afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. RISCO OCUPACIONAL
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
10
BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é
qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem
espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez
que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente
para o devido enquadramento. RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR
AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no
sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas
sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz
para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. Comprovada nos autos a
divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados
dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de
benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos
segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados no PPEOB e no PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser
indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou
impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção
sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163. ....
Numero da decisão: 2402-011.204
De fato o Acórdão da 1a instância seguiu a mesma linha mencionada acima, senão
vejamos trechos (fls.3087 e ss):
Em consonância com os dispositivos acima citados, a Instrução Normativa
INSS/PRES no 77, de 21 de janeiro de 2015, vigente à época dos fatos geradores
aqui discutidos, fez previsão quanto a adoção da avaliação qualitativa para os
agentes cancerígenos, desta forma:
Instrução Normativa INSS/PRES no 77 de 21 de janeiro de 2015
Art. 284. (...)
Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que
possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
11
1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na
avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez
que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes,
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e
alteração do § 4° do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999 (grifei)
Ou seja, a legislação previdenciária é clara ao definir que os agentes constantes do
Anexo IV do Decreto no 3.048/99, que integram o Grupo 1 da LINACH (agente
comprovadamente cancerígeno em humanos), presentes no ambiente de
trabalho, serão avaliados de forma qualitativa, sendo suficiente sua presença no
ambiente do trabalho para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador (§
4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99).
Conclui-se do exposto, que não há qualquer ilegalidade no lançamento da
contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial, pois embasado
nos elementos fáticos apurados nos documentos apresentados pela empresa e
com fundamento no artigo 57, § 6o da Lei no 8.213/91 e legislação correlata citada
no relatório fiscal.
....
E veja-se que a exposição do trabalhador ao agente nocivo benzeno no processo
produtivo da Refinaria restou comprovado, conforme extraio dos seguintes
trechos do relatório fiscal:
Analisamos por amostragem os documentos apresentados pela empresa
fiscalizada, destacando-se os seguintes: o Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT); o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA); o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao
Benzeno (PPEOB); e a planilha eletrônica preenchida pelo contribuinte com
informações extraídas dos PPRAs e LTCATs dos trabalhadores, conforme
solicitado no TIF no 01.
A planilha eletrônica apresentada pelo contribuinte em resposta ao TIF no
01 identificou os segurados expostos ao benzeno e/ou ao ruído, ou seja, o
trabalhador pode estar exposto a um ou aos dois agentes nocivos no
ambiente de trabalho.
Desses trabalhadores, selecionamos aqueles expostos a ruídos acima do
limite legal de 85 dB, e, em relação ao benzeno, foi feita a seleção pelo
critério qualitativo, e havendo a presença desse agente nocivo, em qualquer
concentração de ppm maior que zero no ambiente de trabalho do segurado
– conforme o GHE no qual o trabalhador se encontra, faz-se necessário
recolher o adicional do GILRAT.
Assim, , passamos a análise do tratamento legal dispensado ao ELEMENTO
QUÍMICO BENZENO.
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
12
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é
jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição efetiva,
uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente já é suficiente para tipificá-lo, isto é
o que dispõe a legislação previdenciária vigente.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA1- negritei):
O benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a saúde pública
global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico.
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte
dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação
atmosférica. Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige maior
controle e precaução, admitindo-se que não há limite seguro de exposição (IARC,
2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigosos e pode afetar negativamente a
saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o
classifica entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está
restrito a indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de
combustíveis derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não
haja outra substância que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al.,
2020).
Mesmo entendimento consta na NR15, Anexo 13-A (Portaria SEPRT n.o 1.359, de 09
de dezembro de 2019 11/12/19):
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é
uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
O benefício da aposentadoria especial é regulado pela Lei 8213/1991, a qual em seu
Art. 58, assim dispõe (negritei):
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo

1 https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-
noambiente/solventes/benzeno
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
13
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou
que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com
o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
A relação mencionada no caput do Artigo supracitado, encontra-se no Anexo II
Decreto no. 3.048, de 1999 (agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do
trabalho), o qual menciona a presença de Benzeno e seus homólogos tóxicos nas instalações
petroquímicas onde se produz benzeno, dentre outros.
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO é
inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR 09 mencionada
na impugnação no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona ACGIH – (American Conference of
Governmental Industrial Higyenists) como fonte admissível dos limites toleráveis do BENZENO, é,
na realidade, norma genérica de proteção de riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma
para afastar a presunção absoluta do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao trabalhador
devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade da pessoa
humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que hipoteticamente
estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve prevalecer aquela que
melhor contempla os princípios citados.
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do
BENZENO aptos a afastar o presente auto, revela-se inócuo. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o assunto, negritei:
ANEXO LXVIII NORMAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS
AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM 776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
14
também ocorrer como descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas
patognomônicos da intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende a RECORRENTE, nego,
neste ponto, o recurso apresentado e mantenho a decisão recorrida.
QUANTO AO ELEMENTO RUÍDO, nos termos do Acórdão recorrido (fls. 3108 e ss):
Do Lançamento do Adicional Aposentadoria Especial/Agente Nocivo Ruído
A impugnante sustenta que houve interpretação equivocada do julgado do STF no
Recurso Extraordinário com Agravo/ARE 664.335, desconsiderando a fiscalização
as conclusões dos LTCAT e não levando em consideração a redução da exposição
ao ruído promovida pelos EPI.
Vejamos.
No presente caso, a fiscalização identificou nos documentos ambientais
solicitados, dentre estes o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PPRA,
que a avaliação do ruído de determinados empregados encontrava-se acima do
limite de tolerância de 85 dB(A).
Como é cediço, o Anexo IV, a que se refere o art. 68 do Regulamento da
Previdência Social/RPS aponta, no código 2.0.1, aposentadoria especial aos 25
anos de exposição do trabalhador ao agente ruído a níveis superiores a 85
decibéis:
....
No caso, constatado nos documentos apresentados pela impugnante que houve
exposição dos segurados ao agente nocivo ruído em Níveis de Exposição
Normalizados/NEN superiores a 85 dB(A), pergunta-se: os equipamentos de
proteção individual/EPI irão afastar a futura concessão de aposentadoria
especial?
No caso do ruído, Não!
Neste ponto, decisões judiciais foram consolidando este entendimento. Veja-se a
Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(julgamento em 13/10/2003 e publicação em 05/11/2003) com o seguinte
enunciado:
SÚMULA no 09
Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo
de serviço especial prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari
Pargendler Presidente da Turma de Uniformização. (grifei)
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
15
Conforme apontado pela fiscalização, o Supremo Tribunal Federal apreciou o
assunto(tratado na Súmula no 9), no Tema STF 555 – Fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do
tempo de serviço especial e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo
ruído:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria. (grifei)
Verifica-se que a RECORRENTE tenta interpretar a decisão do STF relativa ao tema
555 de forma a justificar a sua linha de defesa, se afastando do que realmente foi afirmado, pois
se concentra na Tese I, que afasta a aposentadoria especial quando a exposição ao risco à saúde
for neutralizada pelo fornecimento e uso de EPIs.
Porém, olvida-se do afirmado na Tese II, que trata especificamente da exposição a
ruídos acima dos limites legais constatados no PPP, pois mesmo a utilização de EPI não é capaz de
afastar o direito a aposentadoria especial. A RECORRENTE tenta adequar a situação verificada em
suas instalações, notadamente em relação ao RUÍDO, a previsão genérica de mitigação de risco
com a utilização dos EPIs.
O fato da Tese mencionada não se referir especificamente aos “protetores
auriculares, efeitos extra-auditivos ou qualquer matéria fática levantada pela fiscalização”, revela-
se insuficiente para o seu afastamento, uma vez que tanto a situação fática quanto o Tema 555 do
STF, notadamente a Tese II, tratam da mesma matéria, exposição ao ruído, e os protetores
auriculares são espécies do gênero EPI (Equipamento de Proteção Individual), não merecendo,
portanto, ser acolhido tal argumento.
Ainda em relação a ineficácia dos protetores auriculares para afastar a
caracterização da atividade como especial para fins de aposentadoria, vide Art. 290 e parágrafo
único da IN PRES/INSS n. 128/2022, negritei:
Art. 290. Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC
que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de
funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente
registradas pela empresa.
Parágrafo único. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído,
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador o âmbito o
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
16
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como atividade
especial para fins de aposentadoria.
Dizer que a referida tese não pode ser aplicada, pois se trata de assunto diferente,
qual seja, a concessão de aposentadoria especial, também não parece correto, pois a previdência
social é uma relação atuarial, na qual a proteção social visada está inexoravelmente ligada ao seu
financiamento. Logo, para que o trabalhador possa fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial, faz-se necessário que esta tenha sido financiada de alguma forma, o que obriga que os
mesmos requisitos exigidos para concessão do benefício sejam observados para o seu custeio.

A corroborar tais entendimentos, cumpre-nos mencionar os seguintes enunciados
do CRPS:
Enunciado CRPS no 12/2019
O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a
atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.
I - Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à
aposentadoria especial
II - A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a
exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites
de tolerância, ainda que considerados eficazes;
III - A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida
antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei
n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.
Enunciado CRPS no 13/2024
Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS,
a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97,
superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir
de então.
I - Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na Norma
Regulamentadora no 15 (NR-15), anexos 1 e 2, com aparelho medidor de nível de
pressão sonora, operando nos circuitos de compensação - dB (A) para ruído
contínuo ou intermitente e dB (C) ou dB (linear) para ruído de impacto.
II - Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR-15,
devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído,
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
17
podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual no campo
"Técnica Utilizada" do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
III - Revogado.
IV - Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da técnica/metodologia
utilizada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser
admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou solicitada
inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica utilizada na
medição.
Portanto, sem razão a RECORRENTE ao tentar afastar a presença do risco ambiental
constatada pela fiscalização, comprovada pelos relatórios ambientais e PPPs juntados aos autos e
confirmada pelo Acórdão, o que enseja a alteração da GILRAT.
Quanto a não incidência do adicional de aposentadoria especial sobre o décimo
terceiro, vide antecedentes, negrito nosso:
Numero do processo: 10340.720796/2023-18
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2018
a
31/12/2019
EXPOSIÇÃO
A
AGENTES
NOCIVOS.
RUÍDO.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de equipamento de proteção
individual não afasta a contagem de tempo de serviço especial para
aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído
acima dos limites legais de tolerância. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
INCIDÊNCIA. No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima
dos limites legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de
trabalho, não resta descaracterizado o tempo de serviço especial para
aposentadoria e, consequentemente, é devida a contribuição adicional para
custeio da aposentadoria especial. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVOS. ADICIONAL
PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
PERÍODOS DE AFASTAMENTO E DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. As remunerações
correspondentes ao décimo terceiro salário e aos afastamentos do trabalho
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720561/2023-47
18
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, integram a base de
cálculo da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial.
Numero da decisão: 2102-003.551
Por fim, em relação ao pedido para realização de perícia técnica, esta revela-se de
todo prescindível, cabendo a aplicação do teor da Súmula CARF 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 3267
DF CARF MF
Original